Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011139-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 963.389.701-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – TITULO PROTESTADO – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. “O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. (...). O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. (...). A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes” (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019). 2. Diante da consolidação da propriedade fiduciária ao credor, resta prejudicado o pedido de condenação da credora ao pagamento de indenização por perdas e danos, até mesmo porque não houve prova de qualquer prejuízo para o devedor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011139-93.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO DE SOUZA FERNANDES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da capital, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1011139-93.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pela FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, julgou procedente o pedido consolidando, de forma definitiva, em mãos do Banco/apelado - proprietário fiduciário - a posse plena do veículo Hyundai/Santa Fé, placa OAT 0327, ano/modelo 2011/2012; a r. sentença condenou o apelante/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id n° 48816510).

O apelante arguiu a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo à falta de comprovação da mora do devedor, pois, a notificação extrajudicial remetida pelo Banco/apelado retornou com o registro de “mudou-se”; aduz, ainda, que o Banco/credor levou o título à protesto, mas não fez prova da publicação desse edital, além disso, o protesto foi efetivado sem que houvesse esgotamento dos meios para sua localização.

Alega que o apelado retirou o veículo da comarca antes que fosse efetivada a citação, sendo cabível sua condenação ao pagamento da multa do art. 3o, §6o, do Dec.-Lei no 911/69 e a perdas danos decorrentes da transferência da placa do veículo para o Município de São Paulo/SP, pede, ainda, que o Banco/apelado seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, alterou a verdade dos fatos ao alegar ter constituído em mora o apelante.

Pede, pois, o provimento do recurso para, reformando a r. sentença, extinguir o processo à falta de constituição em mora do apelante, e condenar ao Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos e ao pagamento da multa do art. 3o, §6o, do Dec.-Lei no 911/69 e por litigância de má-fé.

Em suas contrarrazões, o Banco/apelado oferta réplica aos fundamentos recursais e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 48816521).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante emitiu em favor do Banco/apelado a Cédula de Crédito Bancário no 321532813, envolvendo o financiamento do veículo Hyundai/Santa Fé GLS, ano 2011, Chassi
kmhsh81bbcu8
17182, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 37.000,00, a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 1.259,16.

Então, o apelante tornou-se inadimplente a partir da

parcela de no 25, vencida em 05.11.2017, e o Banco/apelado ajuizou ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 3o do Dec. Lei 911/69.

A tese do apelante de falta de constituição em mora não é inédita, cuidando de mera repetição dos argumentos deduzidos por ele, e rejeitada por este eg. Tribunal, quando da interposição do RAI no 1013864-47.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, interposto pelo devedor/apelante contra a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, restando assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE QUE O DEVEDOR “MUDOU-SE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – TITULO PROTESTADO - RECURSO DESPROVIDO. “1. O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1013864-47.2019.8.11.0000 - Julgado em 07.11.2019)

Reafirmo os fundamentos constantes do RAI no 1013864-47.2019.8.11.0000 para repelir a tese de ausência de constituição em mora do apelante, deixando de transcrevê-los para evitar repetição desnecessária, e acresço, adotando uma vez mais, o posicionamento do eg. STJ há muito firmado sobre essa matéria.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1828778/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 27/08/2019 - DJe 29/08/2019)

Sem mais delongas, diante da manutenção da r. sentença, e da consolidação da propriedade fiduciária ao Banco/apelado, resta prejudicado o pedido de condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização por perdas e danos, que sequer foram comprovados, da aplicação da multa do
art. 3o, §6o, do Dec.-Lei no 911/69 e por litigância de má-fé.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020